Tribunal: TJMT
Processo: 1041514-59.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1041514-59.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estelionato, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARIANE DE MATOS AQUINO - CPF: 091.574.909-29 (ADVOGADO), WALISON MORAES PEREIRA - CPF: 024.172.182-24 (PACIENTE), RAFAEL GARCIA CAMPOS - CPF: 054.100.449-24 (ADVOGADO), Juízo da 5a Vara Criminal de Sinop (IMPETRADO), RAFAEL GARCIA CAMPOS - CPF: 054.100.449-24 (IMPETRANTE), MARIANE DE MATOS AQUINO - CPF: 091.574.909-29 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WALLEF MORAES PEREIRA - CPF: 040.424.082-81 (TERCEIRO INTERESSADO), JHONATAN COELHO PINTO - CPF: 612.572.193-08 (TERCEIRO INTERESSADO), WENDERSON MORAIS PEREIRA - CPF: 703.193.412-59 (TERCEIRO INTERESSADO), LANA DE PAULA SOUZA BARBOZA - CPF: 021.810.192-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Prisão preventiva. Estelionato e Integração à organização criminosa. Pretendida a substituição do claustro por medidas cautelares mais brandas. possibilidade. Ordem concedida em parte.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
contra a decretação da prisão preventiva imposta ao paciente, à custa da suposta prática dos crimes de integração à organização criminosa e estelionato.

II. Questão em discussão

2. Consiste em
analisar a legalidade e a necessidade da manutenção da prisão preventiva, bem como a possibilidade de sua substituição por providências acautelatórias menos gravosas.

III. Razões de decidir

3. Constatando-se que a ordem pública pode ser assegurada, nesse momento, mediante a imposição de cautelares menos onerosas, convém seja substituído o isolamento por outras medidas, observados os contornos do caso e as condições pessoais do beneficiário do
writ
; circunstâncias a corroborar a desproporcionalidade da segregação cautelar, mostrando-se suficientes e mais adequadas à hipótese a fixação de providências cautelares diversas do cárcere, previstas no art. 319 do CPP.

IV. Dispositivo e tese

4. Ordem parcialmente concedida.

Tese de julgamento: “
Em vista das circunstâncias do caso, que não demonstram a extrapolação da gravidade ínsita aos tipos penais imputados ao paciente, e das condições pessoais ostentadas por este, revela-se possível a substituição do ergástulo pela fixação de providências acautelatórias mais branda
s”.

______

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXVIII. CPP, arts. 282, 312, 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg no HC n. 852.117/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 29/9/2023.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1041514-59.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE SINOP

IMPETRANTE(S):

Dr. RAFAEL GARCIA CAMPOS

Dra. MARIANE DE MATOS AQUINO

PACIENTE:

WALISON MORAES PEREIRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar a prisão preventiva do paciente
nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1026203-80.2025.8.11.0015, à conta de seu possível envolvimento com os delitos de
estelionato (por três vezes)
e
integração à organização criminosa.

A fim de contextualizar a impetração, aduzem os d. causídicos que, em razão da prática, em tese, dos crimes supramencionados, o paciente teve sua
prisão preventiva
decretada pelo d. juízo
a quo
em
04/11/2025
.

Nesse cenário, aduzem a ocorrência de
coação ilegal
com arrimo em tese de
inidoneidade do decreto constritivo
, tanto por
ausência de elementos indiciários mínimos
a indicar a participação do paciente nas práticas criminosas sob apuração, quanto por
ausência de fundamentação suficiente
para a imposição da medida cautelar mais gravosa.

Argumentam os d. impetrantes que a prisão cautelar se funda em
mera pressuposição de participação
, derivada do vínculo familiar do paciente com o investigado
Wallef Moraes Pereira
, bem como do fato de que
WALISON
constaria como funcionário em registros eletrônicos; inexistindo, todavia, qualquer
elemento idôneo
capaz de individualizar a conduta do beneficiário desta ordem, de demonstrar sua adesão ao suposto esquema ou de indicar sua atuação material.

Por conseguinte, sustentam a
nulidade da decisão por absoluta ausência de fundamentação concreta e individualizada
, porquanto o
decisum
teria se limitado a alegações genéricas, meramente reproduzindo trechos da representação policial e da manifestação ministerial.

Por fim, defendem os signatários desta ordem a
inexistência de
periculum libertatis
, uma vez que os fundamentos lançados pelo d. juízo
a quo
seriam
abstratos e desvinculados do caso concreto
, tratando-se,
in casu
, de prisão
desnecessária e desproporcional
, mormente

em vista das
demais medidas cautelares já impostas em primeira instância
, como o bloqueio de contas e a proibição de exercício de atividade econômica, as quais, na intelecção defensiva, já neutralizariam qualquer possibilidade de reiteração delitiva.

Com fulcro nessas assertivas, os d. impetrantes postulam a
concessão
liminar
da ordem
, a fim de ver concedida a imediata
liberdade
ao paciente, mediante a expedição do competente
alvará de soltura
, ainda que condicionada à imposição de
medidas cautelares alternativas
, se necessárias.

No
mérito
, requerem a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de documentos (ID 330373868 e ss.).

Indeferida
a tutela de urgência reclamada (ID 330792370), foram solicitadas
informações à d. autoridade tida por coatora, as quais foram prestadas por meio do ID 337259852.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 337255388).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que, nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1026203-80.2025.8.11.0015, o d. Juízo da Quinta Vara Criminal de Sinop/MT
deferiu
a representação da d. autoridade policial e
decretou a prisão preventiva
de
WALISON MORAES PEREIRA
, bem como de outros quatro investigados —
Jhonatan Coelho Pinto, Lana de Paula Souza Barboza, Wenderson Moraes Pereira
e
Wallef Moraes Pereira
—, à conta de seu suposto envolvimento com os crimes de
estelionato
e
integração à
organização criminosa
.

Com a decretação da prisão em
04/11/2025
, sobreveio o regular cumprimento do correspondente mandado em
14/11/2025
.

Posteriormente, nos autos n. 1032432-56.2025.8.11.0015, o Ministério Público, por meio do Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado (GAECO), ofertou
denúncia
em face de
WALISON
e dos demais investigados, imputando-lhes o cometimento dos crimes tipificados pelo
art. 2o, §3o da Lei n. 12.850/13 e art. 171, §2o-A do Código Penal
, por
três vezes
, tudo na forma do art. 69 do Código Penal.

Colhe-se da denúncia que, em data incerta, mas desde o ano de 2022 até 14/11/2025, em Sinop/MT, os denunciados
WALISON
,
Jhonatan, Lana, Wenderson
e
Wallef
, com consciência e vontade,
promoveram e integraram pessoalmente organização criminosa
com o objetivo, direta ou indiretamente, de obter vantagem de qualquer natureza, mediante a prática reiterada dos crimes de estelionato.

Ainda, nas mesmas condições de tempo e local, os denunciados
WALISON
,
Jhonatan, Lana, Wenderson
e
Wallef
, com consciência e vontade,
obtiveram para si vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo as vítimas a erro, mediante artifício eletrônico
(redes sociais).

Narra o
parquet
que as investigações tiveram início a partir dos registros dos boletins de ocorrência n. 2025.228465, 2025.278489 e 2025.212325, lavrados pelas vítimas
Evandro José Klein
,
Simone Leite Gonçalves Paulino
e
Aline Piccinin da Silva
.

Conforme narrado, as vítimas eram contatadas pela representante da empresa “Facilita Cred” (Credit Company Ltda – CNPJ 51.445.643/0001-80), a ré
Lana
, que, em síntese, oferecia às vítimas “consórcios contemplados”, prometendo liberação de crédito mediante o pagamento antecipado de valores.

No entanto, após não receberem o valor prometido, as vítimas contataram a administradora do Consórcio (Consórcio Servopa) que, por sua vez, aduziu que não existia nenhuma garantia de contemplação e que o procedimento adotado pela empresa “Facilita Cred” não condizia com a realidade comercial praticada.

As investigações realizadas pela Delegacia de Polícia de Sinop/MT revelaram a existência de uma organização criminosa estruturada e estável, composta por
WALISON
,
Jhonatan, Lana, Wenderson
e
Wallef
, todos unidos para a prática de crimes.

O grupo, valendo-se de empresas criadas especificamente para a prática de fraudes, notadamente a “Facilita Cred” / “Credit Company Ltda”, passou a operar um esquema profissionalizado voltado à prática reiterada de estelionatos, adotando métodos empresariais de divulgação, atendimento e captação de vítimas.

Conforme se vê da denúncia,
Wallef
exercia posição de liderança dentro da organização criminosa. Ele foi identificado como o responsável pelo escritório da “Facilita Cred” e superior hierárquico dos demais integrantes, especialmente de
Lana
. Em diligência policial ocorrida na sede da empresa, o próprio se apresentou como “chefe imediato” da equipe, demonstrando controle direto sobre as atividades internas.

As provas ainda mostraram que o domínio do site utilizado para atrair vítimas (“facilitacredsinop.com.br”) estava registrado em seu nome, o que evidenciaria que administrava os meios tecnológicos e publicitários do golpe, incluindo o site institucional e as redes sociais.

Além disso,
Wallef
era o responsável pela manutenção da fachada empresarial, procedendo, inclusive, à alteração de endereço e mudança de nome fantasia sempre que a empresa ficava “queimada” em razão do surgimento de novas vítimas, o que confirma sua posição de comando e sua atuação estratégica para manter a continuidade delitiva.

Em posição logo abaixo,
Lana
desempenhava a função de gerência da empresa criminosa.

Os autos revelam que
Lana
coordenava e liderava as vendedoras, organizando a rotina de atendimento e orientando a equipe na captação de novas vítimas. Sua postura de comando emergiu de forma clara durante diligência policial, quando, na presença de sete funcionárias, ela interrompeu o trabalho dos policiais e orientou as colaboradoras a não fornecerem informações, tentando obstaculizar a atividade investigativa.

No dia a dia do esquema,
Lana
atuava diretamente no contato com os consumidores, apresentando as falsas ofertas de consórcios “contemplados”, participando da simulação de negociações e reforçando a aparência de licitude do negócio.

No núcleo operacional da associação, encontram-se
Wenderson
e
WALISON
, ambos irmãos de
Wallef
e, conforme o
parquet
, atuantes na linha de frente do golpe, tendo papel central na captação de novas vítimas e na venda dos supostos consórcios contemplados. Colhe-se da denúncia que eram eles que realizavam atendimentos presenciais e virtuais, conduziam negociações financeiras e transmitiam às vítimas informações falsas acerca da contemplação imediata do consórcio.

Por sua vez,
Jhonatan
também participava diretamente da prática dos estelionatos, integrando o grupo que realizava o atendimento às vítimas, a prospecção de clientes e a simulação de contratos.

Embora sua função estivesse mais voltada ao operacional (programador), narra o Ministério Público

que sua participação era essencial para o funcionamento das fraudes, na medida em que auxiliava na manutenção do fluxo de vendas e na execução das práticas fraudulentas, compondo o braço executório da organização.

O grupo, assim estruturado, aplicava de forma reiterada o chamado “golpe do consórcio contemplado”, induzindo consumidores a erro mediante a promessa de contemplação imediata mediante pagamento de entrada elevada.

Conforme já descrito acima, as vítimas eram atraídas por meio de anúncios na internet, e, após contato inicial, eram conduzidas até o escritório da empresa, onde funcionários bem instruídos apresentavam ofertas de supostos créditos já contemplados, garantindo liberação rápida do valor mediante o pagamento de uma entrada. Após o pagamento, nenhuma contemplação ocorria.

De maneira específica, colhe-se da denúncia que a primeira vítima,
Evandro
, encontrou anúncio da “FacilitaCred” no Facebook e, posteriormente, compareceu à empresa em
25/01/2025
, sendo atendido por
Lana
, que afirmou ter disponível uma cota de consórcio contemplada, garantindo a liberação de R$ 300.000,00 em até 90 dias.

A vítima, acreditando na seriedade do negócio, efetuou o pagamento de R$ 22.800,00. Após o pagamento, a empresa passou a oferecer múltiplas desculpas e adiamentos, sem jamais entregar o crédito prometido.

Outra vítima identificada foi
Simone
, que compareceu ao escritório da “FacilitaCred” em
21/12/2024
, ocasião em que lhe foi feita a mesma proposta acima feita, tendo a vítima pago o valor inicial de R$ 22.000,00 para garantir o suposto crédito de R$ 300.000,00.

Por fim, a terceira vítima é
Aline
, que encontrou anúncio na plataforma Instagram e, após contato firmado com
Wenderson
, este lhe garantiu a liberação de um crédito de R$ 265.000,00, mediante o pagamento da quantia de R$ 21.500,00.

No entanto, como nos demais casos, após a vítima efetuar o pagamento, as garantias apresentadas desapareceram e não houve liberação de qualquer valor.

Conforme o
parquet
, os casos em questão demonstram a mesma estrutura fraudulenta praticada pelo grupo, mediante a promessa de crédito contemplado e solicitação de pagamento prévio como condição para liberação. Ainda, as mudanças periódicas de fachada empresarial evidenciam que o grupo buscava desvencilhar de eventuais responsabilizações, dissimulando a verdadeira natureza criminosa das atividades.

À conta de seu suposto envolvimento com tais fatos,
WALISON
se encontra recolhido preventivamente ao cárcere desde
14/11/2025
; contexto em que se insurgem os d. impetrantes, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Da alegada inidoneidade do decreto constritivo

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que os crimes que lhe estão sendo imputados [
organização criminosa
e
estelionato
] são dolosos e punidos com reclusão, cujas penas máximas em abstrato, somadas,
superam o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem o caderno processual, o que, nesse momento, é o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio.

Nesse ponto, a despeito do inconformismo defensivo,
relembro que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem apenas
indícios
de autoria, reservando-se a certeza à eventual condenação, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade demanda amplo revolvimento do acervo probatório do feito correlato, de todo incompatível com a estreita via eleita
(
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ademais, não há como desconsiderar que, tendo sido a exordial acusatória
recebida
pelo d. juízo
a quo
, se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de
elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação
, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

Outrossim, o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça se dá no sentido de que “
[...]
não é exigível a descrição pormenorizada da conduta típica, especialmente em crimes de autoria coletiva, mas apenas um delineamento geral dos fatos imputados ao réu, de sorte a oportunizar o exercício das garantias constitucionais à ampla defesa e ao contraditório
, devendo a peça acusatória vir instruída com indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva,
porquanto a prova robusta e cabal acerca dos fatos delituosos faz-se necessária apenas quando da prolação de decisum condenatório
” (HC n. 676.827/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 22/10/2021). — Destaquei.

Por outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que o d. juízo
a quo
justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
garantir a ordem pública
, bem como
por conveniência da instrução criminal.
Nesse sentido, consoante se extrai da decisão que inicialmente decretou a segregação cautelar do paciente e dos corréus,
in verbis
:

“[...]
De outro viés, já quanto ao segundo requisito,
o periculum libertatis reside na imprescindibilidade da decretação da prisão preventiva dos representados para a garantia da ordem pública
, uma vez que assim
evitará que os representados permaneçam delinquindo no transcorrer da persecução criminal
, já que as investigações lograram evidenciar elementos de que soltos permanecerão/continuarão delinquindo e cometendo crimes deste jaez e outros dela derivados,
haja vista que estão demonstrados os indícios da continuidade da atividade ilícita, obtido com o estelionato exercido intensamente pela ORCRIM
, cujos elementos de informação que apontam para as ações criminosas em testilha foram amplamente destacados através das investigações,
revelando o risco da reiteração delitiva e, ademais, a necessidade da repressão estatal perseguida com a pretensa medida
.

[...] O propósito desejado e, in casu, inúmeras vezes alcançado, de obtenção de lucro fácil e vantagens ilícitas em prol da organização criminosa, malgrado grave,
é inerente aos crimes tipificados nos autos
.

Entretanto,
os fatos evidenciam elementos e circunstâncias que denotam gravidade extremada superior ao tipo
, cujo
abalo a ordem pública
torna necessária a aplicação da medida cautelar pessoal extrema, como único meio de neutralizar o periculum libertatis e frear a continuidade da ação delitiva dos representados. Explico:

Com ardil e desfaçatez,
apresentavam-se como representantes e funcionários de uma suposta empresa para, enganosamente, obterem das vítimas fotografias de seus rostos e de seus documentos pessoais, a fim de serem utilizadas para contratar consórcios contemplados fraudulentos.

Sendo, ainda, empregados meios engenhosos para ocultação e branqueamento dos valores obtidos ilicitamente, qual seja a contemplação de consórcios, criadas em nome de algumas vítimas, com fito a pulverizar os valores obtidos ilicitamente
.

Portanto,
o forte abalo a ordem pública ressai do engodo e métodos ignóbeis utilizados, em que foram ludibriadas vítimas, para, então, obter delas vantagens econômicas que, por certo, lhes fará falta no sustento
.

Malgrado tecnicamente primários, o que não obsta o decreto da prisão preventiva, conforme Enunciado no 43 do TJMT: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”. Notadamente quando a prisão preventiva se faz necessária para o acautelamento da ordem pública e aplicação da lei penal, preenchidos os requisitos autorizadores.

[...] No caso dos autos,
tem-se, ainda, que a prisão preventiva se faz necessária para a conveniência da instrução criminal
, ao passo que imprescindível ao bom andamento das investigações e possível ação penal,
assegurando a coleta de provas e a integridade física e psíquica das vítimas e testemunhas, cujos documentos pessoais, endereço e telefone são de cabal conhecimento dos representados
.

Desta forma,
contemporâneo o abalo a ordem pública
, em grau que evidencia a latente necessidade da prisão preventiva dos representados, e,
ante o risco de reiteração delitiva
, bem como, que, em liberdade encontrarão os mesmos estímulos para a continuidade delitiva,
demonstram-se insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal
, para neutralizar o periculum libertatis dos representados.

[...] Ex positis, em consonância ao parecer ministerial e, com fulcro no artigo 312, § 2o c/c artigo 313, incisos I e II, e artigo 315, § 2o, todos do Código de Processo Penal,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA
dos representados:
1. LANA DE PAULA SOUZA BARBOZA, CPF 021.810.192-90;

2. JHONATAN COELHO PINTO, CPF 612.572.193-08;

3. WALLEF MORAES PEREIRA, CPF 040.424.082-81;

4. WENDERSON MORAIS PEREIRA CPF 703.193.412-59;
e

5.
WALISON MORAES PEREIRA
, CPF 024.172.182-24
”.

(Decisão de ID 213807167 – autos n. 1026203-80.2025.8.11.0015). — Destaquei.

Em sendo assim, não há como afirmar que a decisão fustigada seja
teratológica
,
desprovida de fundamentação
ou
mal motivada
,
porquanto se mostra
respaldada
em
elementos concretos
que satisfazem, em princípio, os requisitos e pressupostos normativos exigidos para decretação da medida extremada insculpidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, uma vez que as razões de decidir bem esclarecem os
indícios de autoria
, a
prova da ocorrência do crime
e os motivos que levaram o d. juízo
a quo
a entender pela
indispensabilidade
do encarceramento provisório do paciente.

No entanto,
a despeito dos argumentos lançados pelo d. juízo
a quo
, e
sem perder de vista que os delitos imputados a
WALISON
são graves e se inserem, em tese, no âmbito de atuação de organização criminosa, o que,
per se
, certamente demonstra a gravidade da conduta supostamente perpetrada;
não
vislumbro motivos para mantê-lo apartado do convívio em sociedade
, mormente porque não aparenta possuir notável periculosidade social,
de forma que a sua manutenção em cárcere, além de
desproporcional
, tem o condão de tornar-se
mais onerosa à coletividade
do que a concessão da liberdade provisória, condicionada ao cumprimento de restrições menos gravosas.

Isso porque, diferentemente dos demais investigados,
não há nos autos elementos concretos que demonstrem a participação direta do paciente na execução dos crimes
, uma vez que não há, por exemplo, depoimentos de vítimas que o identifiquem como autor de negociações fraudulentas ou registros de transferências bancárias para suas contas pessoais,
tampouco que demonstrem eventual proeminência na estrutura criminosa
sub judice
, exercendo qualquer papel de liderança ou gestão — cenário em que, não sendo o
habeas corpus
instrumento hábil ao
aprofundamento no arcabouço fático-probatório
, com a
desconstituição dos indícios de autoria e materialidade delitiva
pretendida pelos d. causídicos, deve-se reconhecer, ao menos, que
a periculosidade de WALISON não se mostra pronunciada na mesma intensidade que a dos demais investigados
, não justificando, portanto, a imposição da medida cautelar extrema.

Especialmente quanto a
Lana
, afinal, há depoimentos de vítimas que a identificam como gerente da empresa e responsável direta pelas negociações fraudulentas, tendo os investigadores documentado ainda suas tentativas, junto a
Wallef
, de dificultar a apuração do caso. Quanto a este último, ademais, colhe-se dos autos evidências de que seria o superior hierárquico de
Lana
, além de gestor das operações fraudulentas, constando ainda como titular do registro do domínio virtual da empresa, na qual
Jhonatan
, outrossim, figuraria como sócio. Igualmente, quanto a
Wenderson
, além do relato da vítima
Aline
, que afirmou ter fechado o contrato fraudulento diretamente com ele, há evidências de que seria sócio da empresa FINC CREDIT, para onde migraram as atividades do grupo criminoso após o início das investigações.

Lado outro, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é remansosa no sentido de que a gravidade em abstrato do delito, o clamor público ou a mera menção a registros criminais pretéritos,
desprovida de uma análise concreta sobre o risco de reiteração delitiva
,
não constituem fundamentação idônea
para a decretação ou manutenção da prisão preventiva.

Observo, nesse quadrante, que não se pode afirmar, neste momento processual, que as condutas imputadas ao paciente
WALISON
são capazes de
extrapolar
a gravidade ínsita aos tipos penais em comento, o que se afirma, inclusive, em vista das
condições pessoais
ostentadas pelo beneficiário desta ordem, que conta com 31 (trinta e um) anos de idade, possui residência fixa no distrito da culpa e é primário e de bons antecedentes.

Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça já assentou o entendimento
de que “
a prisão cautelar é invariavelmente excepcional, subordinando-se à demonstração de sua criteriosa imprescindibilidade, à luz dos fatos concretos da causa, e não em relação à percepção do julgador a respeito da gravidade abstrata do tipo penal
” (AgRg no HC n. 852.117/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 29/9/2023). — Destaquei.

Nesse cenário, afastada qualquer pretensão de incursão no mérito dos autos originários, estou convencido de que a conduta imputada ao paciente
não extrapola a gravidade ínsita aos crimes a ele imputados
, tratando-se, ainda, de paciente com
condições pessoais favoráveis
, pelo que
, tendo em vista que a prisão da pessoa humana é o
derradeiro recurso
a ser utilizado pelo Poder Judiciário e, especificamente, a prisão preventiva, que possui natureza cautelar (e não punitiva), presta-se apenas às hipóteses em que inexistirem outros meios menos gravosos,
concluo que o caso retratado nos autos não é tão expressivo a ponto de abalar de forma contundente a ordem pública
.

Desta feita, inexistindo evidências concretas de que o paciente é habitual no mundo da ilicitude, não encontro empecilhos para lhe conceder a
liberdade provisória
cumulada com
providências cautelares menos severas
, evitando-se, assim, que a custódia segregatícia adquira contorno de cumprimento antecipado de
pena, o que é terminantemente vedado pelo Direito Penal e pela Constituição Federal, os quais dispõem a regra de que os acusados, em geral, devem aguardar o deslinde processual em liberdade, em observância ao princípio da presunção de inocência.

Esclareço, por oportuno, que a prisão cautelar tem a
característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que tanto a sua decretação, como sua revogação guardam relação com o estado em que se encontra a causa, não vinculando o seu prolator, que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou restabelecê-la, caso surjam novos motivos justificadores da medida cautelar extrema.

Em sendo assim,
havendo o descumprimento de quaisquer das medidas impostas ou a superveniência de fatos que recomendem a restrição à liberdade do increpado, nada obsta que seja novamente recolhido ao cárcere
, uma vez que a revogação/manutenção da medida depende da permanência/alteração das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la
ab initio
.

Não são outros os termos do art. 316 do Código de Processo Penal, que preceitua poder o juiz revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Destarte, evidenciados que os fins acautelatórios almejados com a imposição da prisão preventiva ao paciente

podem ser alcançados, neste momento, pela
aplicação de medidas alternativas à prisão
, entendo pela possibilidade de acolhimento parcial da pretensão deduzida pelos impetrantes.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM
de
habeas corpus
em prol do paciente
WALISON MORAES PEREIRA
, para substituir sua prisão preventiva por
medidas cautelares mais brandas
, conforme previsto pelo artigo 319 do CPP, a serem fixadas pelo d. Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, o qual também deverá expedir o respectivo
alvará de soltura
, cujo cumprimento deve ser precedido de ampla verificação a respeito da inexistência de outro motivo para se manter preso o paciente.

Independentemente da publicação deste acórdão, oficie-se imediatamente a autoridade impetrada, dando-lhe ciência do inteiro teor deste julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026